Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710217-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINE DE SOUSA RIBEIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO -IBRAE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator